Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718487-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ELVIS FRANKLIN NEVES JASMILINO D E S P A C H O Vistos, etc. Ao relatar todo o imbróglio ensejador da interposição do presente agravo de instrumento, a parte agravante postula que seja deferida a penhora mensal no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o(a) vencimento/subsídio/soldo/salário/remuneração/provento/aposentadoria/pensão/pecúlio/montepio recebido(a) pela parte agravada, até o pagamento o pagamento integral da dívida exequenda. Contudo, compulsando detidamente tanto estes autos como os de origem, não se identifica a comprovação do(s) contracheque(s) que aponte(m) o valor mensal percebido pela parte agravada, de modo que seja aferida, casuisticamente, a possibilidade de mitigação das hipóteses legais de constrição sem desrespeitar o postulado da dignidade da pessoa humana que assegura a manutenção de um patamar mínimo para custeio das despesas ordinárias, sem comprometer o sustento da parte devedora e daqueles que eventualmente lhe são dependentes. Assim, em atenção ao contido nos artigos 6o, 1.017, I, § 3o c/c 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (CPC), concedo à parte agravante o prazo razoável de até 15 (quinze) dias para que emende a peça recursal com o fito de anexar a estes autos contracheque(s) recente(s), constando dados relevantes para o efetivo cumprimento (v.g.: valor bruto e líquido recebido, CNPJ do(a) órgão/empresa, CPF da parte executada, endereço, etc.), facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o), sob pena de sua incúria implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator